Tribunal: TJMT
Processo: 1039479-37.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039479-37.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAURO DE OLIVEIRA - CPF: 847.243.311-00 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURAMENTO POR ESTIMATIVA E ACÚMULO DE CONSUMO – VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO No 1.000/2021 DA ANEEL E LEI ESTADUAL No 11.089/2020 – IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE LEITURA – SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR SEM PRESERVAÇÃO – PERÍCIA TÉCNICA INVIABILIZADA – CULPA DA CONCESSIONÁRIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL – DÉBITO PRETÉRITO E CONTROVERTIDO – ILEGALIDADE – DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A emissão de faturas de energia elétrica com base em estimativa por meses consecutivos, seguida de cobrança acumulada de consumo, viola o artigo 318 da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL e a Lei Estadual no 11.089/2020, tornando irregular a cobrança e inexigível o débito apurado unilateralmente.

A substituição do medidor de energia sem a devida notificação ao consumidor e sem a preservação do equipamento inviabiliza a realização de perícia técnica, acarretando a inversão do ônus da prova em desfavor da concessionária, que não se desincumbiu de demonstrar a regularidade da medição (art. 6o, VIII, do CDC).

É ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em débito pretérito e objeto de contestação judicial, fundada em apuração irregular de consumo. O corte indevido de serviço essencial configura dano moral in re ipsa.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, mantendo-se o montante de R$7.000,00 (sete mil reais) quando adequado às peculiaridades do caso e à função pedagógica da condenação.

A cobrança de valores indevidos decorrente de prática abusiva (faturamento por estimativa vedada), sem engano justificável, enseja a repetição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1039479-37.2024.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO:

MAURO DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Laura Dorilêo Cândido
, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada por
MAURO DE OLIVEIRA
.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade das faturas de energia elétrica referentes aos meses de abril a agosto de 2024, determinando o refaturamento com base na média de consumo mensal de 200 kWh. Consequentemente, condenou a concessionária à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, bem como ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, confirmando a tutela de urgência que determinou o restabelecimento do serviço e a abstenção de negativação.

A decisão fundamentou-se na comprovação documental de que a ré realizou faturamentos por estimativa nos meses anteriores ao litígio, gerando acúmulo irregular de consumo, em violação às normas da ANEEL e à legislação estadual, além de ter substituído o medidor sem a devida notificação e preservação para perícia, inviabilizando a prova técnica e atraindo a inversão do ônus probatório.

Em suas razões recursais de Id. 347249434, a apelante sustenta a legalidade das cobranças, argumentando que as leituras foram realizadas corretamente e que o aumento de valor decorreu de acúmulo de consumo por leitura anterior realizada pelo mínimo, o que estaria autorizado pela Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL (art. 323).

Alega que não houve irregularidade no medidor, conforme teste realizado unilateralmente, e que eventuais variações decorrem do perfil de consumo do usuário.

Defende a legalidade da suspensão do fornecimento de energia por inadimplemento, caracterizando exercício regular de direito, o que afastaria o dever de indenizar por danos morais. Subsidiariamente, pugna pela restituição na forma simples, ante a ausência de má-fé, e requer a aplicação da taxa SELIC para atualização dos valores.

Em contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos da concessionária, destacando que a recorrente não impugnou especificamente o fundamento da sentença referente à prova documental do faturamento por estimativa, o que violaria o princípio da dialeticidade.

Reitera que a cobrança acumulada decorrente de estimativas sucessivas é vedada pela Resolução no 1.000/2021 da ANEEL e pela Lei Estadual no 11.089/2020.

Enfatiza que a troca do medidor sem preservação do equipamento impediu a realização de perícia técnica, culpa exclusiva da ré.

Pugna pela manutenção da sentença, com a condenação em danos morais
in re ipsa
decorrente do corte indevido de serviço essencial baseada em débito irregular, bem como a devolução em dobro do indébito.

Preparo recolhido, conforme Id. 349772862.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso.

A controvérsia cinge-se à regularidade das faturas de energia elétrica emitidas entre abril e agosto de 2024, que apresentaram valores discrepantes da média histórica da unidade consumidora, bem como à legalidade da suspensão do fornecimento e o consequente dever de indenizar.

A sentença recorrida não merece reparos, tendo analisado com acuidade o conjunto probatório e aplicado corretamente o direito à espécie.

Inicialmente, impõe-se destacar a irregularidade do faturamento por estimativa e o acúmulo de consumo. A análise dos autos revela, conforme bem pontuado pela magistrada
a quo
, que a concessionária apelante procedeu à emissão de faturas com base em estimativa de consumo nos meses que antecederam a cobrança excessiva, especificamente entre janeiro e abril de 2024. Tal prática resultou em um faturamento acumulado posterior, que surpreendeu o consumidor com valores exorbitantes.

Com efeito, o artigo 318, § 3o, da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL
veda
expressamente o acúmulo de faturas por estimativa por mais de três ciclos consecutivos sem justificativa plausível e notificação ao consumidor.

Ademais, a Lei Estadual no 11.089/2020, em seu art. 1o, proíbe as concessionárias de realizarem estimativas de consumo para fins de cobrança no âmbito do Estado de Mato Grosso, salvo hipóteses excepcionalíssimas de impedimento de acesso, o que não foi comprovado pela apelante.

A conduta da concessionária de faturar por média ou custo de disponibilidade e, posteriormente, lançar a diferença acumulada de uma só vez, configura falha na prestação do serviço e viola o direito à informação clara e adequada (art. 6o, III, do CDC), rompendo a regularidade do faturamento e tornando a dívida inexigível nos moldes em que foi lançada.

No tocante ao ônus da prova, aplica-se a inversão prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dada a hipossuficiência técnica do apelado e a verossimilhança de suas alegações.

A situação agrava-se pelo fato de
a apelante ter procedido à substituição do medidor de energia sem a devida notificação prévia ao consumidor para acompanhamento da inspeção e, crucialmente, sem preservar o equipamento antigo
. Ao retirar o medidor e não o disponibilizar para perícia judicial, a concessionária inviabilizou a produção da prova técnica que poderia atestar a regularidade da medição ou eventual defeito no aparelho. Essa conduta viola o dever de cooperação processual e atrai para si as consequências da ausência de prova, reforçando a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo consumidor quanto à inexistência do consumo faturado.

A responsabilidade da apelante é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC e do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, por se tratar de concessionária de serviço público essencial. Para afastar sua responsabilidade, caberia à empresa comprovar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a regularidade absoluta do sistema de medição e do procedimento de leitura, o que não ocorreu. O "Termo de Ocorrência e Inspeção" (TOI) ou ordens de serviço unilaterais, produzidos sem o contraditório e sem a preservação do objeto da prova, não são suficientes para elidir a presunção de falha na prestação do serviço quando confrontados com o histórico de consumo do usuário e a legislação de regência.

Quanto à suspensão do fornecimento de energia elétrica, embora a legislação (Lei no 8.987/95) autorize o corte por inadimplemento, tal medida é ilegítima quando o débito que a fundamenta é objeto de contestação judicial ou administrativa fundada em irregularidade na apuração do consumo. O corte de energia, serviço essencial à dignidade da pessoa humana, não pode ser utilizado como meio coercitivo para pagamento de débitos pretéritos e controvertidos, apurados unilateralmente e mediante procedimento irregular de estimativa e acúmulo. A suspensão do serviço, neste cenário, configura abuso de direito e prática ilegal.

No que tange à repetição do indébito, acertada a sentença ao determinar a devolução em dobro. O parágrafo único do artigo 42 do CDC estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito em dobro, salvo hipótese de engano justificável. No caso, não há erro justificável. A concessionária optou deliberadamente por realizar faturamentos por estimativa em desacordo com as normas regulatórias e a lei estadual, assumindo o risco de gerar cobranças indevidas. A má-fé, ou ao menos a conduta contrária à boa-fé objetiva, evidencia-se na insistência em manter a cobrança e efetivar o corte, mesmo diante da evidente irregularidade do procedimento de medição acumulada.

Por fim, o dano moral resta configurado
in re ipsa
. A privação de serviço essencial de energia elétrica, motivada por débito irregularmente constituído, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, atingindo direitos da personalidade e a dignidade do consumidor. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a suspensão indevida de serviço essencial gera o dever de indenizar.

O
quantum
fixado em
R$7.000,00
(sete mil reais) mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da medida, considerando a capacidade econômica da ofensora e a gravidade da conduta (corte de energia em residência familiar por dívida contestável), não comportando redução.

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA ABUSIVA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS POR ESTIMATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE. RAZOABILIDADE DO VALOR INDENIZATÓRIO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação revisional cumulada com pedido de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais proposta por consumidor contra concessionária de energia elétrica. Sentença de parcial procedência para determinar o refaturamento com base em média de consumo, declarar a inexigibilidade do valor excedente e fixar indenização de R$ 2.000,00 por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve irregularidade nas faturas emitidas com valor superior à média histórica de consumo da unidade consumidora;

(ii) saber se a cobrança desproporcional e a ameaça de interrupção do serviço essencial configuram dano moral indenizável e se o valor arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada majoração abrupta e injustificada no consumo elétrico, com valores dissociados do histórico da unidade, sem comprovação de alteração no perfil de uso.

4. A concessionária apresentou apenas laudo unilateral e documentos internos, sem requerer perícia técnica independente, o que compromete a robustez de sua prova.

5. Reconhecida a prática de faturamento por estimativa em desconformidade com os requisitos da Resolução ANEEL no 1.000/2021.

6. A elevação injustificada do consumo, somada à ameaça de corte e às tentativas administrativas frustradas, caracteriza abalo à esfera moral do consumidor.

7. Valor fixado a título de danos morais (R$ 2.000,00) é proporcional às peculiaridades do caso e atende à função reparatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O refaturamento de faturas de energia elétrica é cabível quando demonstrada discrepância injustificada em relação à média de consumo, especialmente diante de falha na medição e ausência de perícia técnica imparcial.

2. A cobrança desproporcional, acompanhada de ameaça de corte e ineficácia da via administrativa, caracteriza dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; CDC, arts. 6o, III e VIII, e 14; Resolução ANEEL no 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1059410-02 .2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 03.05.2024; TJMT, Turma Recursal, N.U. 1035544-80.2022.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 19.09.2023.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10226611020248110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPOSSIBILIDADE DE LEITURA DA ENERGIA CONSUMIDA - COBRANÇA REALIZADA COM BASE EM ACÚMULO DE CONSUMO - CÁLCULO UNILATERAL ELABORADO PELA CONCESSIONÁRIA - § 1.o DO ARTIGO 87 DA RESOLUÇÃO N.o 414 DE 2010 DA ANEEL - DESCUMPRIMENTO - REFATURAMENTO PELA MÉDIA - CORTE NO FORNECIMENTO EFETUADO - DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não restou comprovado a comunicação do consumidor acerca de impossibilidade de leitura de seu consumo, consoante determina o § 1.o do artigo 87 da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL. Ilegal a cobrança de valores relativos a acúmulo de consumo de energia elétrica, haja vista não ter a concessionária demonstrado o método utilizado para o cálculo dos valores ou da existência de impossibilidade de se proceder a leitura do medidor. A apuração do débito realizada unilateralmente pela concessionária de energia não possui o condão de, por si só, constituir obrigação ao particular, mormente a se considerar que o procedimento previsto na legislação pertinente não foi devidamente observad
o.”
(TJ-MT - AC: 10034582420208110002, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2023)

Em conclusão, a sentença singular apresenta fundamentação sólida e alinhada ao microssistema de defesa do consumidor, sustentando-se em três pilares centrais irrefutáveis: (i) a irregularidade do faturamento decorrente de estimativas e acúmulos indevidos em violação às normas da ANEEL e legislação estadual; (ii) a falha probatória da concessionária, que impossibilitou a perícia técnica ao não preservar o medidor; e (iii) a violação frontal aos direitos básicos do consumidor, notadamente à informação e à continuidade do serviço essencial.

A cobrança baseada em tais premissas é nula, e a interrupção do serviço dela decorrente constitui ato ilícito passível de reparação moral e material.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026